Tribunal: TJPA
Processo: 0827591-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827591-09.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN

APELADO: REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO POR MAIORIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE SUN
, nos autos da Apelação Cível nº 0827591-09.2020.8.14.0301, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e erro material no acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso do embargante. A parte embargante pleiteou: (i) nulidade do acórdão pela ausência de juntada do voto divergente e da ementa, em descumprimento ao art. 941, §3º do CPC e aos arts. 166 e 168 do RITJPA; (ii) reconhecimento de omissão quanto à inexistência de prova do dano moral; e (iii) contradição na fixação dos ônus sucumbenciais. O embargado, por sua vez, requereu a inclusão das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deve ser anulado por ausência de fundamentação completa, notadamente pela omissão do voto vencedor e das notas taquigráficas; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise das provas relacionadas ao dano moral; e (iii) verificar eventual contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo se houver
error in procedendo
com efeitos modificativos.

4. Constatado erro material no acórdão, consistente na ausência de transcrição do voto vencedor (notas taquigráficas), a decisão deve ser integrada, conforme previsto no art. 941, §3º do CPC e nos arts. 166 e 168 do RITJPA.

5. As notas taquigráficas revelam que o julgamento foi decidido por maioria, com voto divergente do Des. Amílcar Guimarães, o qual reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral, afastar o dano material e redistribuir os ônus sucumbenciais.

6. A correção do dispositivo do Acórdão é medida necessária à sua conformação com o resultado efetivamente proclamado em sessão.

7. As demais alegações dos embargos – omissão quanto à ausência de prova do dano moral e contradição na sucumbência – não são analisadas, por se tornarem prejudicadas ante a correção ora realizada, podendo ser renovadas oportunamente pela parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção do acórdão para inclusão das notas taquigráficas e retificação do dispositivo, quando constatado erro material que compromete a proclamação do resultado do julgamento.

2. A inclusão das notas taquigráficas é obrigatória quando o julgamento se dá por maioria, nos termos do art. 941, §3º do CPC.

3. A ausência de transcrição do voto vencedor e das discussões da sessão enseja integração do julgado, sem que isso importe em nulidade, desde que sanado o vício em tempo oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 941, §3º; RITJPA, arts. 166 e 168.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 98 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE SUN
, nos autos da Apelação Cível nº 0827591-09.2020.8.14.0301, em face do Acórdão que decidiu pelo parcial provimento ao apelo do embargante.

A parte embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, protocolado dentro do prazo legal, considerando a ciência do acórdão em 24/10/2024, e a suspensão dos prazos processuais em 28/10/2024, conforme Portarias n.º 4700/2023-GP e n.º 1132/2024-GP.

No mérito, alega:

a) nulidade do acórdão, em razão da ausência de juntada do voto divergente/vencedor e da ementa, em violação ao art. 941, §3º do CPC e arts. 166 e 168 do RITJPA;

b) omissão quanto à premissa fática equivocada, ao desconsiderar a ausência de prova do dano moral alegado pelo embargado, além de fatos relevantes constantes nos autos que, segundo o embargante, demonstrariam a regularidade de sua conduta; e

c) contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, embora tenha havido provimento parcial da apelação, a verba honorária foi arbitrada de forma integral contra o embargante (90% sobre o valor da causa), desconsiderando o proveito econômico obtido pela parte contrária.

As razões recursais, constantes do documento colacionado aos autos, também enfatizam a finalidade de prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual interposição de recursos extraordinários, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Após a oposição dos Embargos, a parte embargada requereu: “a transcrição das notas taquigráficas da sessão de julgamento da Apelação nº 0827591-09.2020.8.14.0301, a fim de garantir a correta compreensão e transparência quanto ao teor completo das discussões realizadas, incluindo eventuais divergências, que não restaram suficientemente expostas no acórdão publicado” (ID 23348631).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Adianto que os Embargos de Declaração merecem
parcial acolhimento.
Explico.

Com efeito, os embargos de declaração estão voltados à correção de
error in procedendo
(vícios de atividade), o que afasta a sua utilização para a correção do denominado
error in judicando
(injustiça da decisão), à exceção de que tal se dê de forma indireta como desdobramento da extirpação do
error in procedendo
, hipótese na qual se fala em efeitos infringentes ou modificativos.

Ademais, os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, tendo cabimento apenas para esclarecer qualquer espécie de decisão obscura ou contraditória, corrigir as eivadas de erro material ou integralizar aquelas omissas, nos termos da dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, observa-se que o julgado deve ser integrado para a correção do erro material nele contido, eis que a proclamação do resultado do julgamento se deu por maioria de votos, por meio de ampliação do colegiado, devendo ser incluídas no Acórdão, as notas taquigráficas que passaram a integrá-lo. Inteligência do artigo 941, §3º do CPC.

Passo assim, a transcrevê-las:

“NOTAS TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO FEITO DE Nº 11 (PROCESSO 0827591-09.2020.8.14.0301) JULGADO NA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, REALIZADA EM 08/10/2024 Presidente da sessão: Desembargadora RÔMULO NUNES. Quem presidiu o julgamento do feito foi a Desembargadora GLEIDE MOURA. Sessão realizada presencialmente. Turma julgadora do processo: Desª. Gleide Pereira de Moura, Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães e Des. Alex Pinheiro Centeno. O Des. Ricardo Nunes se ausentou da sessão. Quórum foi ampliado posteriormente. DESª. PRESIDENTE: Chamo a julgamento o feito de nº 11. PROCESSO: 0827591-09.2020.8.14.0301 - CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL - ASSUNTO PRINCIPAL: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ÓRGÃO JULGADOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO - RELATOR(A): ALEX PINHEIRO CENTENO - POLO ATIVO: APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN - ADVOGADO: SOFIA FOGAROLLI VIEIRA - (OAB PA22650-A) - ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - (OAB PA1746-A) - POLO PASSIVO APELADO: REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES - ADVOGADO: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA - (OAB PA27381-A) - ADVOGADO: ALBERTO LOPES MAIA FILHO - (OAB PA7238-A). Pode relatar e julgar o seu feito, Excelência. DES. ALEX: Relatório: (Lê). DESª. PRESIDENTE: Com a palavra o Doutor Daniel Silveira, pelo apelante, no prazo regimental. ADVOGADO PROCEDE À SUSTENTAÇÃO ORAL DESª. PRESIDENTE: Obrigada, Doutor Daniel. 2 Com a palavra o Doutor Alberto Maia, pelo prazo regimental. ADVOGADO PROCEDE À SUSTENTAÇÃO ORAL DESª. PRESIDENTE: Obrigada Doutor. Retorno a palavra ao eminente relator. DES. ALEX: Obrigado, Presidente. Avaliados preliminarmente os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço o recurso, conheço ainda as contrarrazões apresentadas. Existe uma questão Preliminar de Dialeticidade Recursal: (Lê). “... Assim, uma vez que a recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, restaram atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 1010, incisos II, III e IV do CPC. Dessa forma, rejeito a Preliminar de Dialeticidade Recursal proposta pelo apelado.” DESª. PRESIDENTE: Em discussão. DES. AMÍLCAR: Acompanho o relator. DESª. GLEIDE: Também acompanho. Prossiga, Excelência. DES. ALEX: Obrigado, Presidente. Do mérito: (Lê). “... Ante ao exposto, conheço do recurso e dou lhe parcial provimento para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados na exordial e condenar o autor apelado a reestabelecer o espaço comum do rol do 30º (trigésimo) andar, segundo o projeto original do condomínio, sob pena de aplicação de multa diária de 200 BRL até o limite de 10.000 BRL em caso de descumprimento da obrigação 3 imposta. Provido em parte o recurso, redistribuo os ônus de sucumbência, pelo que condeno o autor recorrido a razão de 90% e o réu recorrente a 10%, pagarem suas despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica mantida a sentença nos seus demais termos.” É como o voto, Presidente. DESª. PRESIDENTE: Em discussão. DES. AMÍLCAR: Peço a palavra, Senhora Presidente. Eu entendi perfeitamente a situação de fato e eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito. Primeiro vamos a parte em que eu concordo com a decisão do relator, que é quanto aos danos materiais de 36.000 BRL. Vossa Excelência diz que não há prova da existência desse dano, então, se não existe prova da existência do dano, paciência. Então, ficamos sem dano material. Agora, vou começar pela parte em que eu penso de uma maneira diferente. A primeira delas é em relação ao hall. É que muita gente pensa que a área é comum. Mas a área é comum aos proprietários do andar. E eu explico, Excelência, da seguinte maneira: as pessoas que habitam o 20º (vigésimo) andar, se elas quiserem colocar um vaso de planta no hall, de comum acordo, elas põem. Mas a pergunta que eu faria a Vossa Excelência é: se alguém que mora no 19º (décimo nono) ou alguém que mora no 2º (segundo) andar, ele pode pegar um vaso de planta e ir lá no 20º (vigésimo) e colocar no hall? Se ele quiser colocar um quadro na parede do hall do 20º (vigésimo) andar, o morador do 2º (segundo) andar, quer subir o elevador e lá no 20º: “quero pendurar esse quadro aqui na parede porque aqui é área comum”. Ele não pode. Então o hall, ele é área comum, mas ele é área comum aos proprietários. A área comum a todos os condôminos é a escadaria, aquela área de circulação das escadarias. Isso aí é área comum, mas o hall não. O hall pertence aos moradores do andar, aos condôminos daquele andar e só a eles. Como neste caso o condômino é um só, então ele faz do hall o que ele quiser. Então, nessa parte da decisão de Vossa Excelência, eu apresento uma solução diferente, que é a de que o hall deve ser 4 mantido porque ele é de propriedade exclusiva do morador do 30ª (trigésimo) andar, então ele faz o que ele quiser se não prejudicar a estrutura do edifício. Inclusive, porque não tem como circular pela área comum. Só quem tem acesso à circulação do hall é quem vem pelo elevador social e entra com autorização daqueles moradores. Ninguém pode circular por lá. Então aquilo é exclusivo deles. Então, nessa parte da decisão, eu apresento uma solução diferente, apresento uma divergência em relação a ela. Agora resta saber se a decisão do condômino, do condomínio, e aqui me pareceu evidente e irrecusável o fato de que realmente a síndica, por razões que nós desconhecemos, decidiu tornar a vida do morador do 30º (trigésimo) andar miserável. Vejamos o seguinte, todos nós temos um conhecimento razoável a respeito das coisas da vida, sabemos que um apartamento desse, de mais ou menos 160 (cento e sessenta), 170 (cento e setenta) metros quadrados, hoje em dia custa um milhão e meio, um milhão e oitocentos. Dois apartamentos desses custam, por baixo, três milhões, três milhões e quinhentos. Aí imaginamos: alguém, de bom senso, pagaria três milhões de reais em dois apartamentos e iria reformá-lo? Quebrar parede? Modificá-lo? Fazer banheiro? Trocar posição de lavabo? Ajeitar cozinha? Transformar duas cozinhas, que é uma para um lado e outra para o outro? Mexer nessas áreas todas e fazer isso “de orelha”? Alguém teria coragem de afirmar uma coisa dessa? Isso aí viola todos os princípios mais elementares do bom senso. Então, é claro, é irrecusável o fato de que esta pessoa, o apelante, fez uso de um profissional. Quando você recorre ao profissional, é logico também que o profissional está concentrado no desenho, nos trabalhos e essas coisas de documento, ART, é algo que para eles parece secundário. E se a síndica pediu isso, o mínimo que se pode esperar é que haja o bom senso para aguardar. Ela poderia especificar quais documentos necessita. E até onde sei - o advogado falou da tribuna e, se for mentira, é dele - ele disse que o engenheiro que foi responsável pela construção do prédio deu esse laudo dizendo que a reforma não alteraria a estrutura do prédio, não apresentava risco. Isso já demonstra que a preocupação - vamos chamar assim, de preocupação -, que a preocupação da síndica era excessiva, que não havia necessidade de tudo isso. E isso tudo poderia ter sido resolvido com conversa entre pessoas civilizadas. Mas, não foi o 5 que aconteceu. Aí, nós chegamos a uma conduta que a síndica tomou que, para mim, não parece razoável. Ela vai com os porteiros e diz: “olha, não pode entrar aqui”. Desde quando síndico tem esse poder de dizer quem pode ou não entrar? O prédio não é dele. Se o síndico achava que o condomínio estava em risco, ele que procurasse a Justiça e entrasse com a ação. Ninguém pode (Ininteligível) arbitrariamente as próprias razões, ou pode? Amanhã eu acho que eu tenho direito de fazer tal coisa, vou lá e faço, porque eu tenho direito. Aí eu chego aqui e digo: “amanhã, dez, doze empregados da construtora não entram aqui no prédio porque eu não quero. Então, essa conduta não me parece legítima, ainda que não houvesse a documentação. Mas há. Houve uma tentativa de entrega da documentação. Mas, mesmo que não houvesse a documentação, primeiro você conversa, você vai com o condômino, discute, diz “amigo, pelo amor de Deus, eu moro aqui, esse negócio pode cair, o que você está fazendo?” e você vai, entra na Justiça e embarga. Como, por exemplo – esse é um caso notório aqui em Belém – foi feito naquele prédio bonito, que tem o bico de pato. Um morador quis fazer um andar acima da cobertura e o síndico não proibiu, ele foi até a Justiça e entrou com uma ação para impedi-lo de fazer a reforma. Não foi “de orelha”. Você chega aqui e está proibido de entrar. Como assim? “Está proibido de entrar”. O apartamento é meu. Você vai impedir as pessoas de entrarem no meu apartamento? O síndico não tem esse direito. Ele vai e recorre. Exerceu arbitrariamente às próprias razões. E aí nós temos de decidir se houve dano moral ou não. Bom, eu me ponho sempre no lugar da vítima e provavelmente teria infartado se o síndico tivesse feito um negócio desse comigo. E aí nós temos uma outra circunstância que me convenceu plenamente da existência do dano moral. O autor recorreu ao Poder Judiciário, o apelante, e o juiz disse “está desembargada a obra”. Ou seja, o juiz resolveu o problema. E que a parte fez? Agravou da decisão. Esse agrava é a prova cabal e irrecusável do dano moral. O síndico não aceitou que a obra fosse desembargada, ele recorreu ao Judiciário para manter embargada. E se o juiz tivesse provido o embargo? A obra estaria embargada até hoje. Para a felicidade do autor, do dono do apartamento, o juiz desembargou a obra e a obra está concluída e ninguém vai mandar desfazer a obra. Mas, por que foi feita a obra? Porque o juiz deu o desembargo e o Tribunal não atendeu ao agravo. Mas veja a intenção, o dolo. 6 À época da propositura da apresentação do agravo de instrumento a obra já devia estar praticamente pronta e a documentação toda entregue, mas a parte disse não, eu quero recorrer, eu insisto que isso fique embargado e que essa pessoa não termine. Então, Doutor Alex, com a máxima vênia, eu entendo que a conduta da síndica foi abusiva porque ela não poderia ter exercido arbitrariamente as próprias razões. Se ela achasse que estava certa, deveria ter recorrido ao Poder Judiciário. E entendo que essa conduta resulta em dano moral pela insistência em prejudicar o morador revelada pelo agravo de instrumento, que mostrou a vontade de perseguir. Não conseguir pela via (Ininteligível) e recorreu ao Poder Judiciário para manter o apartamento do rapaz impossibilitado de fazer a reforma. E, por fim, repetindo, o hall que eu creio que pertença, exclusivamente, aos moradores do andar. E, portanto, sendo ele o único dono, pode fazer o que quiser, desde que não prejudique a estrutura do prédio. Então, apresento para discussão e avaliação da Doutora Gleide essas pequenas modificações no voto do Desembargador Alex. DESª. PRESIDENTE: O seu voto é divergente, não é Excelência? DES. AMÍLCAR: Sim. DES. ALEX: Peço a palavra. Apenas para esclarecimento das justificativas do meu voto. O ponto da questão referente à relação interpessoal que aconteceu ali, tentei evitar ingressar nessa discussão. Eu me concentrei exclusivamente na convenção condominial, que faz esse tipo de previsão, de que há a necessidade de você pedir qualquer alteração da parte comum e aí essa interpretação da parte comum, a meu ver, o hall entra, porque querendo ou não se você tiver a necessidade de um bombeiro se deslocar para combater incêndio naquela unidade ele precisa ingressar pelo hall comum. Então vejo que a parte estética tudo bem, não estamos discutindo, mas qualquer alteração que você faça você tem que pedir autorização para o condomínio, pensando neste único aspecto: de combater incêndio, de precisar ingressar naquela unidade por alguma razão, por 7 motivos de segurança, fugindo aqui, como lhe disse, da relação interpessoal mesmo. Então eu me ative à convenção condominial porque, num primeiro momento, quando observei, eu falei: “isso aqui é uma questão que deve ser fofoca de condomínio”. Mas, fugindo a isso, queria me ater à convenção para justamente não ter influência dessa relação interpessoal na decisão. Então observei esse aspecto quanto à questão da segurança única e exclusivamente. Quanto à questão dos embargos da obra, eu inicialmente achava que o síndico não tinha esse poder. Mas fui verificar que existe uma norma desde 2014 expedida, não tenho de cabeça, mas, se não me engano, é a 10.640, uma norma dessas brasileiras que cuidam da parte de segurança condominial, enfim. E lá faz a previsão que se síndico observar que existe algum descumprimento da norma convencional para obras, ele pode sim embargar a obra. Isso chegou até a ser objeto de discussão, se não me engano, durante o Covid, não sei se foi Supremo ou STJ, que fixou que o síndico tinha poderes, inclusive, para interceder junto aos condôminos na parte relativa à doença, questões de Covid e como organizar o condomínio naquele período. Então foi justamente por esses aspectos. Eu não me ative a essa questão da relação interpessoal de ter sido uma perseguição ou algo do gênero, me ative única e exclusivamente mesmo à questão da convenção. Eu ouvi atentamente os argumentos do Desembargador Amílcar e digo o seguinte: essa questão aqui, se for nesse aspecto, de fato, eu não me lembro agora se houve alguma alteração ao ponto de ser mudança de deslocamento, de acesso nesse hall, eu posso até flexibilizá-lo caso seja o entendimento da maioria da turma, não vejo problema. No entanto, só para fundamentar os meus argumentos, foram nesse sentido, do acesso do bombeiro, do acesso de uma ambulância para que os profissionais de saúde possam acessar o apartamento com facilidade, ou então se houver um alagamento ou alguma coisa que aconteça no apartamento e os demais condôminos precisem ter acesso ao hall. Então, é nesse aspecto. E quanto à questão dos embargos, que foi mencionada por Vossa Excelência, Desembargador Amílcar, eu fui muito atrás disso, até por curiosidade própria porque moro em condomínio, aí verifiquei que existe essa norma, essa NBR, acho que 10.640, se não me engano o número, que faz essa previsão. Então foi só por esses pontos mesmo. 8 DES. AMÍLCAR: Está bom. Eu só gostaria de acrescentar que não é lei, é regulamento, e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser que esteja previsto em lei. Mas, o embargo da obra é uma coisa. Essa expressão “embargar a obra” é uma coisa meio vazia. Tem que saber o que significa isso. DESª. PRESIDENTE: Mesmo porque tinha o laudo do engenheiro. DES. AMÍLCAR: Tinha. DESª. PRESIDENTE: Qualquer coisa faz uma perícia em cima disso. DES. AMÍLCAR: Quando o apelante pede para desfazer o hall, olha o pedido que ele faz. Isso deixa clara a desonestidade do pedido. Que benefício você vai obter desfazendo o hall a não ser desgraçar a vida de quem fez o hall? Que pessoa ruim. Que pessoa má, quando faz uma coisa dessa. Então, estamos vendo isso aí. O senhor me desculpe, Doutor, mas a sua cliente é uma pessoa ruim. DESª. PRESIDENTE: É uma perseguição. DES. AMÍLCAR: Se a Presidente permitir. É uma pessoa ruim quem faz isso. Se eu pego um apartamento de três milhões de reais eu vou fazer uma porcaria no hall? E a pessoa vem pedir para desfazer o hall. Isso não me tem outra razão de dizer a não ser: “olha, se eu for bem sucedida, este infeliz vai ter de quebrar esse hall e eu vou rir, vou me divertir aqui, vou me saciar, vou ter prazer com a desgraça dele”. É isso que entra na minha cabeça. É o que eu tenho para dizer, Excelência. Como juiz, e a única coisa que justifica, que dá prazer de ser juiz é você dizer o que você pensa como ser humano, o que estamos vendo nesse tipo de conflito. Então, para mim, a síndica exerceu arbitrariamente às próprias razões quando ela chega e proíbe alguém de ter acesso. Isso não entra na minha cabeça. O direito de propriedade está na nossa Constituição, é sagrado, é inviolável. Para violar isso você precisa de uma ordem judicial. Então ela deveria se munir das razões dela, levar ao juízo, onde seria assegurada a ampla defesa e 9 o contraditório, e pedir para que o juiz proibisse porque proibir a execução de uma obra não é a mesma coisa que embargar. O que é embargar? Não existe uma definição técnica para isso. DES. ALEX: Só uma ressalva, Desembargador Amílcar. O laudo diz que havia necessidade de fazer correções. Se não me engano, o termo era modificações ou alterações, no projeto, para poder adequar aquelas alterações. Isso dentro, não estou falando do hall. O hall é uma questão, como eu insisto, ela não é impedida de ser feita, a alteração. Só que a convenção condominial do morador que mora no condomínio e tem dois votos, porque tem duas unidades, ele simplesmente convoca uma assembleia e diz: “Olha, quero alterar meu hall. Vou fazer isso.” Ele não seguiu esse rito. Essa é a questão: ele fez e nunca consultou. Depois é que houve essa questão. Mas, somente, como lhe digo, não quero fazer essa análise da relação interpessoal, estou considerando somente a convenção condominial por uma questão mesmo de entendimento de que faz contrato entre as partes. DR. ADVOGADO: Peço a palavra. DESª. PRESIDENTE: Excelência, passou a sua hora de se manifestar. Doutor Alex, o senhor continua com o seu posicionamento? DES. ALEX: Sim. DESª. PRESIDENTE: Então, vamos ampliar o quórum. Desembargadora Margui? DESª. MARGUI: Eu acompanho a divergência. Acho que está meio sem noção. DESª. PRESIDENTE: Achei até uma perseguição. DESª. LUANA: Eu peço todas as vênias ao meu querido colega, eu sei que ele sempre fala que ele é técnico e o entendo perfeitamente, lógico. Mas, aqui temos de ser um pouco juiz mesmo e temos de decidir vendo as situações. Então as 10 colocações do Desembargador Amílcar foram perfeitas, no meu entendimento, e eu acompanho a divergência. DESª. PRESIDENTE: Também acompanho a divergência. Voto conhecido, por maioria, e desprovido, não é? DES. AMÍLCAR: Acho que é conhecido e parcialmente provido. DESª. PRESIDENTE: Parcialmente provido. DES. AMÍLCAR: O dano material não está sendo considerado. DES. ALEX: O dano moral Vossa Excelência? DES. AMÍLCAR: Estou deferindo dano moral e tirando o... DESª. PRESIDENTE: Está tirando só o material, Excelência? DES. AMÍLCAR: ... só o material. DES. ALEX: Então, no caso, seriam procedentes os danos morais. DES. AMÍLCAR: Então seria parcialmente procedente. DES. ALEX: Só isso. DES. AMÍLCAR: E na parte dos honorários advocatícios, inverter. Que vai ficar 10 e 90, mas ao contrário. Está bom assim? DES. ALEX: Ótimo. Perfeito. DES. AMÍLCAR: Só gostaria de dizer, Excelência, repetir o de sempre, que não existe vencedor e vencido. 11 DESª. PRESIDENTE: Com certeza não. É um entendimento, ele é uma pessoa muito estudiosa, técnico. Isso não desmerece ninguém. Nós estamos aqui julgando coletivamente. O voto foi conhecido e parcialmente provido, tirando os danos materiais, incluindo danos morais e invertendo a sucumbência. ***************************************************************”

Registre-se que não cabe se falar em nulidade da decisão, porquanto a proclamação do resultado está sendo corrigida neste ato, com a juntada das notas taquigráficas, inclusive, com a retificação da parte dispositiva da decisão embargada.

Assim, a parte DISPOSITIVA do julgado contida no ID
22537376
passa a ter a seguinte redação:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fundamento nas razões acima e nas notas taquigráficas que passam a integrar o presente julgado
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

POR UNANIMIDADE
,
REFORMAR
a sentença para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais formulado na exordial;

b)

POR MAIORIA
,
MANTER
a sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado na inicial; e

c)
POR MAIORIA
,
MANTER
a sentença quanto aos pedidos formulados na Reconvenção.

Provido em parte o recurso,
POR MAIORIA
de votos, redistribuo os ônus de sucumbência, pelo que condeno o réu/recorrente, à razão de 90% (noventa por cento), e o autor/recorrido, em 10% (dez por cento), a pagarem as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica mantida a sentença nos seus demais termos (...)”.

Embargos de declaração parcialmente provido.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para corrigir o erro material do Acórdão embargado, a fim de incluir as notas taquigráficas na decisão e retificar a parte dispositiva do julgado, nos termos da fundamentação acima.

Prejudicada a análise dos demais temas contidos nos Embargos de Declaração, os quais poderão ser renovados a partir do presente julgamento, caso a parte assim requeira, medida que se faz com objetivo de preservar a ampla defesa e o contraditório garantidos aos litigantes.

Belém, 08/04/2025